Tribunal: TJBA
Processo: 0000156-02.2014.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000156-02.2014.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: APARECIDA COSTA SARAIVA

Advogado(s)
:
EDSON PEREIRA SANTOS, ANA CORINA DOS SANTOS CORREIA

APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:
RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE VERBA SALARIAL DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DO QUANTO ALEGADO. ÔNUS DO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1.
Trata-se de demanda em que se discute suposta contratação da apelante e o adimplemento ou não, pela municipalidade, de verbas salariais.

2.
Do acervo probatório,
a parte acionante
nada juntou a respeito da contratação que alega ter sido efetuada, não juntando nem mesmo contracheques ou certidão de tempo de serviço ou mesmo contrato temporário.

3
.
A
autor
a

apelante não logrou êxito em
minimamente
demonstrar a ocorrência de
ter prestado serviços
,
não havendo como
acolher

a pretensão de cobrança
.

6
Ante o exposto, VOTO no sentido de
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.
Majoro os honorários sucumbenciais arbitrados na sentença em 5%, observada a gratuidade judiciária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000156-02.2014.8.05.0254
, em que figuram como apelante APARECIDA COSTA SARAIVA e como apelada MUNICIPIO DE TANQUE NOVO.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado eletronicamente.

Desª. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora